Tribunal: TJDFT
Processo: 0704186-70.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: NÃO SUFICIENTEMENTE COMPROVADO O SUBSTANCIAL INADIMPLEMENTO CONTRATUAL A FUNDAMENTAR A PRETENDIDA RESCISÃO CONTRATUAL COM INCIDÊNCIA DA MULTA RESCISÓRIA POR DESCUMPRIMENTO, MUITO MENOS A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS OU A OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissões da decisão colegiada ora revista, acerca dos descumprimentos contratuais por omissão cometidos pela embargada. Nas palavras aviadas pela embargante, [...] Em primeiro lugar, a Embargada não comprovou que teria captado material audiovisual (vídeo e voz) para divulgar o perfil da Embargante, diferentemente do que fora consignado na cláusula primeira do contrato. 17. Em segundo lugar, a Embargada não comprovou que representou a Embargante junto a produtoras, agências de publicidade, de modelos ou similares no exterior, como assumido no caput da cláusula terceira do contrato. 18. Em terceiro lugar, a Embargada não comprovou que divulgou imagem da Embargante em redes sociais, outdoors, programas de televisão, nem em qualquer outro meio de comunicação, como era previsto pela cláusula terceira, item XII, do contrato. 19. Em quarto lugar, a Embargada não comprovou que teria providenciado a produção de roupas para ensaio fotográfico, conforme obrigação contraída na cláusula quarta do contrato em questão. 20. A Embargada, portanto, não se desincumbiu do ônus de comprovar que as obrigações contratuais teriam sido cumpridas. Não se juntou nos autos qualquer prova de que as obrigações supracitadas teriam sido cumpridas. Outrossim, frise-se que, conforme sustentado em Recurso Inominado, não cabe à Embargante comprovar o não cumprimento de tais cláusulas, uma vez que isso corresponderia a uma prova de fato negativo (prova diabólica) [...].
II. Não constatado o alegado vício no acórdão originário que, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante: não suficientemente comprovado o substancial inadimplemento contratual a fundamentar a pretendida rescisão contratual com incidência da multa rescisória por descumprimento, tampouco a restituição dos valores pagos ou a ocorrência de fato gerador de reparação por danos morais.
III. No ponto, a sentença (mantida por seus sólidos fundamentos) bem destacou (inclusive acerca da distribuição do ônus probatório): [...] Isso porque é inegável a existência de uma relação contratual estabelecida entre a contratante e a ré, bem como de outra relação eventualmente estabelecida entre esta e os clientes que efetivamente contrariam os serviços das modelos agenciadas (por intermédio da ré), sendo certo que as contratantes/modelos estão cientes que trata-se de contrato de intermediação. Por sua vez, a autora não comprovou que, no momento da sua contratação, teria havido uma promessa concreta de trabalho ou renda específica tenha sido apresentada. Natural que a própria natureza da atividade – agenciamento de modelos – gere nas candidatas a trabalhos certa dose de expectativa, mas é incontroverso que a efetiva contratação não depende exclusivamente da empresa requerida, sendo certo que – por existir inclusive percentual a ser recebido por esta quando de cada contratação de modelo por si agenciada – a empresa demandada é uma das maiores interessadas no êxito de seus agenciamentos. Diante desse cenário, entendo que deve ser aplicado o critério estático de distribuição do ônus da prova, previsto como regra no sistema processual (art. 373, CPC), cabendo à autora a prova do fato constitutivo do seu direito, qual seja, a de que – no momento de sua contratação – houve promessa concreta de contratação para trabalhos como modelo. No caso concreto, entendo que desse ônus a autora não se desincumbiu, limitando-se a alegar sem nada comprovar [...].
IV. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VII. Improvidos os embargos declaratórios.